Tribunal: TJBA
Processo: 8020475-17.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8020475-17.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Bianca Geisa Santos Silva Recorrido: Caio Aurélio de Souza Advogado: Dr. Juarez Angelin Martins, Defensor Público Origem:16ª Vara Crime da Comarca de Salvador/Ba Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. EXPLOSÃO (ART. 251, §1º, DO CP). PEÇA ACUSATÓRIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 395, III, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AS CONDIÇÕES E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, CPP. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 395, CPP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA, PROSSEGUINDO-SE O FEITO. Descreve a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 21 de maio de 2017, por volta das 14h50min, no Estádio Itaipava Arena Fonte Nova, situado na Ladeira da Fonte das Pedras, Nazaré, na Cidade de Salvador, antes da partida de futebol entre o Esporte Clube Vitória X Sport Club Corinthians Paulista, o denunciado foi flagrado por policiais militares lotados no Batalhão Especial de Policiamento em Evento (BEPE) e levado à Unidade Investigatória, por expôs a risco a integridade física e a vida das pessoas presentes ao recinto e transeuntes, ao ali adentrar levando consigo 05 (cinco) cilindros de composição pirotécnica denominado “Big Fumaça ”, da marca Fogos Globo, além de 04 (quatro) embalagens plásticas de Sinalizadores, com 10 (dez) unidades fechadas e uma delas aberta (com sete unidades), de cor vermelha e contendo 415 gramas de peso explosivo, da marca Fogos Outro Ltda. Denúncia que expõe os fatos delituosos e as circunstâncias em que ocorreram (art. 41, CPP), permitindo a articulação defensiva e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, os artefatos pirotécnicos apreendidos foram submetidos a exame pericial, tendo o correspondente laudo identificado no seu interior elementos químicos com características de explosivo e de efeito de emissão de fumaça. (ID 55049092, fls. 46/47). Não há falar, na hipótese, em ausência de justa causa, sendo certo que somente após a instrução processual poderá se esclarecer, em definitivo, a procedência da imputação, revelando-se prematura a sua rejeição com base na ausência de exposição ao perigo de vida ou à integridade física de outrem. Inocorrência das hipóteses insertas no art. 395, CPP. Recurso ministerial provido, para receber integralmente a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº. 8020475-17.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Ba, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido CAIO AURÉLIO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso ministerial, para receber integralmente a denúncia determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)